Tribunal: TJDFT
Processo: 0024129-83.2012.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Vistos etc. Intime-se a parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos presentes autos o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, conforme dispõe o Art. 524 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 15 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator